Tribunal: TJSP
Processo: 2058575-35.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega omissão quanto a análise da decadência, bem como contradição quanto aos honorários advocatícios – Ocorrência apenas de contradição em relação aos honorários advocatícios - Erro corrigido com efeitos infringentes para manter a decisão agravada tal qual lançada – Embargos parcialmente acolhidos para negar provimento ao Agravo de Instrumento".